Tribunal: TJSP
Processo: 0000558-25.2016.8.26.0288
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Alegadas omissões quanto às diligências adotadas e dos indícios de imprescindibilidade da interceptação telefônica – Mera insatisfação quanto à solução apresentada – Acórdão suficientemente fundamentado – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000558-25.2016.8.26.0288/50000, da Comarca de Ituverava, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado MARCO
AURELIO MARTINS AMORIM, é embargado COLENDA 12a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM os
embargos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000558-25.2016.8.26.0288/50000 -Voto no 18.864 d
2
Embargos de Declaração: Autos n. 0000558-25.2016.8.26.0288/50000
Comarca: Ituverava 1a Vara
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargada: 12a Câmara de Direito Criminal
Voto n. 18864
Embargos de declaração Apelação Alegadas omissões
quanto às diligências adotadas e dos indícios de
imprescindibilidade da interceptação telefônica Mera
insatisfação quanto à solução apresentada
Acórdão
suficientemente fundamentado Rejeição dos embargos.
O Ministério Público opõe embargos de
declaração (fls. 01/06 do apenso) alegando que o aresto de fls. 476/480 possui
omissões, especialmente quanto às diligências adotadas durante a
investigação e também sobre os indícios que comprovaria a
imprescindibilidade da interceptação telefônica.
É o relato do necessário.
Os argumentos do Parquet não têm o condão
de alterar o já decidido. A alegação traduz-se em mera insatisfação quanto à
solução apresentada, insatisfação para o que não se prestam os embargos de
declaração. Nesse sentido, Júlio Fabbrini Mirabete expõe que:
[...] como a finalidade dos embargos de declaração é
apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, sem
modificar a substância, não se admitem, por serem impróprios,
aqueles em que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o
preenchimento de omissão ou explicação da parte obscura ou
ambígua do julgado, se pretende rediscutir questão que nele
ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou
substância. Assim, não é possível, em embargos de declaração,
alterar mudar ou aumentar o julgamento. Assim não fosse,
permitir-se-ia a reforma do julgado com excesso de poder, porque,
pela decisão proferida, já estava finda a jurisdição do tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000558-25.2016.8.26.0288/50000 -Voto no 18.864 d
3
(Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: Editora
Atlas. p. 720).
Com efeito, os fundamentos consignados no
V. Acórdão são mais do que suficientes para demonstrar a ausência de
elementos concretos, antes da interceptação telefônica, a possibilitar a sua
permissão.
Feitas estas considerações, inexistindo as
ventiladas omissões, entendo ser o caso de rejeitar os embargos.
Do exposto, REJEITARAM os embargos.
Amable Lopez Soto
relator